Tribunal: CARF
Processo: 10283.901337/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. ÔNUS PROBATÓRIO.
A existência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP não obsta, por si só, o reconhecimento do direito creditório quando este efetivamente existe, devendo ser aplicado o princípio da verdade material para corrigir equívocos formais na apuração do saldo negativo de IRPJ.
O reconhecimento de crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte exige não apenas a comprovação das retenções, mas também a adequada declaração na DIPJ.
A Relação de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora obtida do site da Receita Federal, embora constitua documento oficial, não supre a ausência de declaração das retenções na DIPJ e no PER/DCOMP, sem que o interessado demonstre a efetiva ocorrência de erro de preenchimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901337/2013-93
ACÓRDÃO
1004-000.287 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ERRO MATERIAL NO
PREENCHIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. IMPOSTO RETIDO
NA
FONTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
ADEQUADA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
A existência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP não obsta,
por si só, o reconhecimento do direito creditório quando este efetivamente
existe, devendo ser aplicado o princípio da verdade material para corrigir
equívocos formais na apuração do saldo negativo de IRPJ.
O reconhecimento de crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte
exige não apenas a comprovação das retenções, mas também a adequada
declaração na DIPJ.
A "Relação de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte
Pagadora" obtida do site da Receita Federal, embora constitua documento
oficial, não supre a ausência de declaração das retenções na DIPJ e no
PER/DCOMP, sem que o interessado demonstre a efetiva ocorrência de
erro de preenchimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.287 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901337/2013-93
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 121/129,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de
fls. 02/17, aviada pela interessada contra o teor do Despacho Decisório de fls. 107, que,
considerando a inexistência de saldo negativo de IRPJ disponível do ano-calendário de 2011, não
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs nos 29908.97784.100113.1.7.02-8172,
23357.59044.100113.1.7.02-7899, 00957.23934.100113.1.7.02-2637, 05765.19732.100113.1.3.02-
4700 e 39269.50974.280512.1.7.02-1526.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
A interessada transmitiu os PER/DCOMPs 29908.97784.100113.1.7.02-8172,
23357.59044.100113.1.7.02-7899,
39269.50974.280512.1.7.02-1526,
00957.23934.100113.1.7.02-2637 e 05765.19732.100113,1.3.02-4700, visando compensar
os débitos neles declarados com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2011, no valor original de R$ 658.807,25.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.287 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901337/2013-93
3
Assim, não foi reconhecido direito creditório, restando litígio sobre o total do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, da qual se extrai os
principais trechos, in verbis:
(...)
1. Preliminarmente: Suspensão da Exigibilidade do Crédito Fisco Federal — art.
151, III, do CTN.
A Manifestante requer, inicialmente, atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso, para que seja atendido ao requisito da expedição da Certidão Positiva de
Débito com Efeito de Negativa, prevista no art. 206 do CTN.
1. Fundamentos do Despacho Decisório.
(..)
O Despacho Decisório ora impugnado não traz com detalhes os motivos pelos
quais a compensação pleiteada deixou de ser homologada, mas apenas menciona
a inexistência do crédito adotando-se fórmula matemática que condiciona o
resultado da pesquisa à seguinte regra: " Valor do saldo negativo disponível =
(parcelas confirmadas limitadas ao somatório das parcelas na DIPJ) - ( IRPJ
devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PERD/COM,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero." 2.
ORIGEM DO CRÉDITO INFORMADO NOS PERD/COMPs.
(..)2.6. O fato do saldo ter sido zero e por esse motivo o crédito considerado
inexistente, pode ser atribuído ao equívoco da Recorrente quando do
preenchimento de sua DIPJ do exercício 2012, ano-calendário 2011,
especificamente na FICHA 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real,
LINHAS 18 E 19 e 20, as quais foram preenchidas incorretamente, ou seja:
- A LINHA 18 FICOU EM BRANCO, quando nela deveria constar o valor do Imposto
de Renda Mensal pago por Estimativa durante o ano-calendário de 2011, no
montante de RS2.837.555,76;
- A LINHA 19 foi preenchida com o valor de R$2.831.829,83 quando nela nenhuma
informação deveria constar, pois a Recorrente não pediu parcelamento de
imposto de renda apurado por estimativa durante o ano de 2011.
- A LINHA 20 que se destina ao IMPOSTO DE RENDA A PAGAR foi informado o
valor de R$ - 658.807,25; sendo o valor negativo, o CRÉDITO É ZERO, segundo a
fórmula constante no Despacho Decisório aqui impugnado.
Daí o motivo pelo qual o crédito deixou de ser reconhecido e, ato contínuo, não
houve a homologação da compensação pleiteada pela ora Recorrente.
3. DIREITO À RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
(..)Não resta a menor dúvida de que comprovada a existência do crédito
informado na DIPJ e em PERD/COMP é direito do contribuinte compensar os
valores pagos a mais, como forma de restabelecer parcela do seu patrimônio que
fora transferido indevidamente para o fisco.
(..)
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) identificou que a contribuinte cometeu erro material ao preencher o PER/DCOMP,
informando valor divergente daquele constante na DIPJ/2012, o que gerou inconsistências nos
dados e impediu o reconhecimento inicial do crédito. Aplicando o princípio da verdade material,
reconheceu que, embora a contribuinte tenha se equivocado no preenchimento das parcelas de
composição do crédito, tais equívocos não podem obstar a devida apuração do direito creditório
quando este efetivamente existe.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.287 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901337/2013-93
4
4.Na construção do saldo negativo, quanto às estimativas pagas, através de
consulta ao sistema SIEF, a decisão de piso confirmou recolhimentos no valor de R$ 2.074.122,16.
5.Já no que toca ao tratamento das estimativas compensadas, aplicou o Parecer
Normativo COSIT no 2, de 2018, que estabelece que estimativas objeto de compensação não
homologada que integrem saldo negativo de IRPJ devem ter o direito creditório deferido, pois em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa resta constituído pela confissão.
6.Por outro lado, foi negado o reconhecimento do imposto de renda retido na
fonte, tendo em vista a ausência de documentação hábil, especificamente os Comprovantes
Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, exigidos pelos artigos 942 e 943 do RIR/99 e pela
Instrução Normativa RFB 1.234, de 2012, além do fato de a Recorrente não ter informado as
fontes pagadoras com as retenções que compuseram o saldo negativo na ficha 57 da DIPJ/2012.
7.O cálculo final praticado pela DRJ aplicou a seguinte metodologia: somou-se as
estimativas pagas (R$ 2.074.122,16) com as estimativas compensadas (R$ 468.889,29), totalizando
R$ 2.543.011,45 em créditos. Desse montante, subtraiu-se o IRPJ devido (R$ 2.178.748,49),
resultando no saldo negativo de R$ 364.262,96, homologando as compensações a ele vinculadas,
até o limite do direito creditório reconhecido
8.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 132/139, via do
qual, em síntese, fundamenta-se na apresentação da "Relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora” (fls. 140), documento oficial obtido diretamente do site da
Receita Federal do Brasil, documento que, por exemplo, demonstra que o Banco do Brasil S.A.
(CNPJ 00.000.000/0001-81) reteve imposto no valor de R$ 167,96 sobre rendimentos tributáveis
de R$ 538,20 no ano-calendário 2011, sob o código 3426, conforme DIRF entregue em 29.03.2017.
9.A empresa argumenta sobre a necessidade da promoção da busca da verdade
material no processo administrativo, permitindo constatar a existência efetiva do saldo negativo
informado na DIPJ e, consequentemente, viabilizar a compensação integral do débito declarado
no PERD/COMP.
10.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
11.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
12.Cuidam os autos de PER/DCOMPs cujo direito creditório originalmente declarado
pela empresa consistia em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, no valor de R$
658.807,25.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.287 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901337/2013-93
5
13.Conforme constatado, a autoridade de primeira instância deixou de homologar
as compensações declaradas em sua totalidade devido a erro material no preenchimento do
PER/DCOMP, onde a contribuinte informou valor divergente daquele constante na DIPJ/2012.
Posteriormente, em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu parcialmente o
direito creditório no valor de R$ 364.262,96, fundamentando-se na aplicação do princípio da
verdade material para corrigir os equívocos formais.
14.Assim, a decisão a quo reconheceu as estimativas pagas no montante de R$
2.074.122,16, verificadas através do sistema SIEF, e as estimativas compensadas no valor de R$
468.889,29, aplicando o Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018. Contudo, negou o
reconhecimento do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 294.544,29 por ausência dos
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte exigidos pelos artigos 942 e 943 do
RIR/99 e pela Instrução Normativa RFB 1.234, de 2012.
15.A empresa interpôs recurso voluntário visando ao reconhecimento integral do
saldo negativo originalmente pleiteado, sustentando que a "Relação de Rendimentos e Imposto
sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora" constitui documentação hábil alternativa para
comprovação das retenções. A controvérsia central reside na discussão sobre os limites de
aplicação do princípio da verdade material frente aos requisitos probatórios específicos
estabelecidos na legislação tributária para reconhecimento de créditos oriundos de retenção na
fonte.
16.Entrentanto, em que pese a jurisprudência do CARF ter se consolidado no
sentido de que “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, nos termos da Súmula no
143, a decisão recorrida não se baseou apenas nesse fato, mas também na circunstância de que “a
interessada não relacionou na ficha 57 da DIPJ/2012 (Demonstrativo do Imposto de renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária retidos na fonte) e no PER/DCOMP em análise, as fontes pagadoras
com as retenções que compuseram o saldo negativo”.
17.Desse modo, não se trata apenas de enveredar no exame de outras provas aptas
para a demonstração da efetividade da retenção na fonte, como é o caso do documento de fls.
140 (Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora), que instruiu o
recurso e cuja produção, neste momento processual, poderia ser admitida com base no disposto
na alínea “c” do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 19721.
18.Na espécie, o direito creditório, além de não ter sido devidamente apresentado
em PER/DCOMP, sequer foi declarado em DIPJ, sendo que as suscintas razões recursais em
nenhum momento esclarecem o eventual erro de preenchimento no que concerne ao imposto

1 D. 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.287 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901337/2013-93
6
retido na fonte, limitando-se a se reportar ao documento de fls. 140, que substituiria os
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
19.Desse modo, não tendo sido infirmados todos os fundamentos que motivaram o
desprovimento da manifestação de inconformidade pela decisão recorrida, não há como se prover
o apelo.
CONCLUSÃO
20.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 157
DF CARF MF
Original